Tribunal: TJDFT
Processo: 0706646-58.2020.8.07.0019
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CHEQUE ESPECIAL. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. ABERTURA INDEVIDA DE PESSOA JURÍDICA NO NOME DA CONSUMIDORA. ÔNUS PROBATÓRIO. DÍVIDA INEXISTENTE APENAS EM RELAÇÃO À AUTORA/PESSOA FÍSICA.

1. A autora alegou que foi aberta uma empresa em seu nome, de forma indevida, sem o seu conhecimento, mediante fraude, com o fim de obter a contratação em apreço. Incumbiria à instituição financeira demonstrar eventual vínculo entre o contrato e a autora, tanto de forma direta como por meio de da pessoa jurídica, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

2. Assim, deve ser reconhecida a inexistência da dívida apenas em relação à autora/pessoa física, permanecendo o débito em face da pessoa jurídica JLA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA, efetiva celebrante do contrato de crédito. Isto é, deve ser mantida a declaração de inexistência da dívida apenas em relação à autora, pois, embora subentendido, não constou, expressamente, da sentença

3. Recurso conhecido e provido.